Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008317-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JULICIO VICENTE DA COSTA - CPF: 140.402.631-20 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANACALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, proposta por Julicio Vicente da Costa, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o ente municipal a restituir todo o montante retido a título de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença, observados os valores já restituídos pela receita federal na declaração de IRPF.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o laudo médico acostado no id. 58223945, tal não é apto a comprovar o suposto direito do apelado de ser restituído pelos descontos de IRRF, desde o início do recebimento dos proventos de sua aposentadoria, qual seja, março de 2016, haja vista que data em que ficou comprovado por diagnóstico médico através por laudo oficial, que o Apelado é portador de moléstia grave, foi em novembro de 2020.

Assevera que em outubro/2020 protocolizou seu pedido administrativo para isenção perante o Município de Cuiabá, de modo que já em novembro/2020 seu requerimento foi deferido.

Afirma que o conhecimento oficial do Município de Cuiabá a respeito da doença, ocorreu apenas em outubro/2020, data que protocolizado o pedido administrativo de isenção.

Assevera a impossibilidade da repetição dos descontos de IRRF desde março/2016, sob pena de violar o artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 189579157), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 191036185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, , julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o ente municipal a restituir todo o montante retido a título de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença, observados os valores já restituídos pela receita federal na declaração de IRPF.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Julicio Vicente da Costa ajuizou a Ação de Repetição de Indébito, em desfavor do Município de Cuiabá, alegando, em síntese, que faz jus à retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (2016), além da restituição dos valores descontados indevidamente.

Afirmou que teve sua aposentadoria por tempo de serviço deferida em 2016 e, pouco tempo depois, fora acometido que várias doenças graves e, em 2020, realizou protocolo administrativo para pedido de isenção do imposto de renda, o qual foi deferido pelo ente municipal.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos, para que seja declarado o direito à isenção do imposto de renda retido na fonte desde à época em que fora acometido pelas referidas doenças.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, a restituir todo o montante retido a título de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença, observados os valores já restituídos pela receita federal na declaração de IRPF (id. 189579152).

Contra a sentença se insurge o Município de Cuiabá, interpondo o presente Recurso.

In casu
, o Apelante fundamenta sua pretensão na impossibilidade à isenção de imposto de renda e restituição daqueles retidos, haja vista que está em desacordo com o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.250/96, que traz, em seu bojo, a necessidade imprescindível de realização de perícia médica oficial para verificação da patologia grave para que, só assim, possa ser concedido o benefício fiscal estatuído no art. 6º, XIV,da Lei 7.713/88.

Sabe-se que a legislação que concede isenção de imposto de renda aos portadores de moléstia grave não exige a contemporaneidade da doença. Basta que a pessoa física cumpra os requisitos previstos no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, para que faça jus ao benefício, é preciso que a parte requerente demonstre que efetivamente está acometida por alguma das doenças previstas no rol ali disposto, veja-se:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Outrossim, sobre a forma de comprovação da moléstia grave, a Lei nº 9.250/95, em seu art. 30, estabelece o seguinte:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 19988, com redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8. 541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Entrementes, a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no citado artigo 30 da Lei 9.250/95 para efeito de isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

Nessa linha de entendimento, em hipótese semelhante, Mandado de Segurança nº 24370, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade pelos membros que compõem a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, firmou-se a jurisprudência cujo ementário trago à colação. Veja-se:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ – NEOPLASIA MALIGNA – DOENÇA INCAPACITANTEPREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTESAO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDOPARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCVIAL – IMPOSTO DE RENDAISENÇÃO –
MOLÉSTIAGRAVE– PERÍCIA – LAUDO DO SERIÇO MÉDICO OFICIAL – PRESCINDIBLIDADE E CONTEMPORANEIDADEDOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE– LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANACALMON).

Analisando os autos, constato que já foi deferido pelo Apelante o benefício da isenção do imposto de renda temporária ao Apelado, em 15 de novembro de 2020 em razão das doenças que é acometido.

Nesta mesma linha de raciocínio, conforme decisões aludidas no julgamento supramencionado, da lavra deste Egrégio Tribunal, também é o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania que, em inúmeras oportunidades, tem se posicionado no sentido de que, conquanto a legislação exija que a moléstia seja comprovada por perícia oficial, o Juízo pode firmar o seu convencimento baseado em laudos emitidos por médicos particulares, devidamente corroborados pelos demais elementos que instruem os autos, razão pela qual não assiste razão a alegação do Apelante, no sentido de que é necessária a realização de perícia médica oficial para constatar a moléstia grave.

igualmente, resta consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessária a apresentação de exame pericial se houver elementos que demonstrem a doença por outros meios de prova na Súmula 589:

Súmula 598 – É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA –
AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DI/LIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAMA DOENÇA – REALIZAÇÃODE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS
– DESNECESSIDADE – SENTENÇAMANTIDA– RECURSODESPROVIDO. A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda. Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda. (N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,ALEXANDREELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Logo, pode ser dispensada a apresentação de laudo médico pericial oficial desde que existam nos autos outros documentos capazes de comprovar que o autor está acometido das doenças alegadas.

Cabe lembrar que todo médico, quando atesta a existência de uma doença, tem o dever legal de o fazer conforme a verdade dos fatos, sob pena de responsabilidade, inclusive criminal - conforme tipifica o art. 302 do Código Penal:

Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso: Pena - detenção, de um mês a um ano. Parágrafo único - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Ora, a
mens legis
da isenção é não sacrificar o contribuinte que padece de moléstia grave e que gasta demasiadamente com o tratamento, beneficiando-o com a não-retenção de imposto de renda na fonte

Quanto ao pedido de restituição dos valores retidos indevidamente, da mesma forma, revela-se é procedente, pois, confirmada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do IR na fonte pagadora é manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, prática vedada pelo atual ordenamento jurídico, imperiosa é a devolução dos valores ao apelado, a partir da constatação das doenças de que seja portador, observada, evidentemente, a prescrição quinquenal.

Assim, verificando que os laudos médicos carreados no feito indicam o diagnóstico da doença no ano de 2016, faz jus o Requerente, ora Apelado ao pedido de restituição referente ao período de 2016 a 2020

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024